Tribunal: STF
Processo: ARE 1565199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFESA – 1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA COM A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – 2. INSURGÊNCIA EM FACE DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO EM PARTE – READEQUAÇÃO CABÍVEL COM FULCRO EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 3. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO QUE NÃO SE MOSTROU JUSTIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1-Inaplicável o princípio da insignificância no caso concreto, sendo a prova dos autos adequada a comprovar que a apelante praticou o crime de posse de munições de uso permitido sem autorização, inexistindo dúvidas sobre a sua conduta delituosa. 



    2-A fixação de 10 (dez) dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, contudo, há pertinência na irresignação relativa ao valor fixado para cada dia-multa, face a inexistência de critérios de razoabilidade e proporcionalidade a justificar o valor de um salário mínimo para cada dia. 



    3-Com efeito, a prestação pecuniária deve ser estabelecida de forma fundamentada à condição econômica do réu e em proporção suficiente a promover a reprovação e a prevenção de nova prática delitiva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente